Tribunal: CARF
Processo: 13839.001921/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001921/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
RUBENS LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVA DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva com arguição de tempestividade tem o condão de
instaurar o contencioso administrativo tão somente em relação à alegação de
tempestividade.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Validade da intimação realizada por edital, quando sem êxito a intimação
realizada por via postal. Fundamento no art. 23, 1o, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas com relação à matéria tempestividade, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 43 a 46), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001921/2010-69
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001921/2010-69

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 16-59.987, da 20a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) - DRJ/SPO (e-fls. 43 a 46), que, por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação (e-fls. 02 a 05), cujo acórdão transcreve-se
abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. (art.87, do RIR - § 2o).
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPO no 16-59.987 (e-fls. 35 a 37)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento
tributário e do alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para
transcrevê-lo:
“(...)
A Notificação de Lançamento de fls. 6/9, numeradas eletronicamente, lavrada em
21/09/2009,no valor de R$ 46.511,08 (quarenta e seis mil, quinhentos e onze reais e
oito centavos), já acrescido da multa de mora e juros de mora até 30/09/2009, relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2005, ano-calendário de 2004,
onde, em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual - DAA, intimou-se o
contribuinte para comprovar os valores compensados a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte e, como não houve resposta, glosou-se o valor de R$ 26.284,88,
deduzido como retido pela Elefix Elementos Metálicos de Fixação Ltda. – CNPJ
48.088;9-1/0001-87. Enquadramento legal: art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; art. 7o,
§§ 1o e 2o, art. 87, inciso IV, § 2o e art. 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
2. A fls. 2/5, o contribuinte, em preliminar, alega que embora fora do lapso temporal,
em dias atuais existe a permissibilidade processual, no Ordenamento Processual
Subjetivo Pátrio, em objeções e para tanto é esta impugnação, em face da cobrança
indevida, existindo a informação no próprio sistema da Receita, onde consta o
pagamento, objeto da Notificação, estando esta viciada conforme documentação
apartada, ficando sem efeito. Assim há razões que podem modificar, inclusive anular o
lançamento. No mérito, além das provas que existem nos sistemas, seguem em anexo, as
que comprovam os devidos pagamentos. Pede acolhida da impugnação, cancelando-se
o débito fiscal reclamado.
(...)”

Do Acordão da DRJ/SPO
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001921/2010-69

A 20a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-59.987, em 05 de agosto
de 2014 (e-fls. 35 a 37), julgou, por unanimidade, rejeitar a preliminar de tempestividade e não
conhecer da impugnação.
A DRJ/SPO aponta que “a impugnação é intempestiva, declarando o próprio
contribuinte a sua apresentação fora do prazo, alegando permissibilidade processual que existe
no nosso Ordenamento Processual Subjetivo, sem mais especificações que esclarecessem tal
permissibilidade”, transcreve o disposto no artigo 14 e 15, ambos do Decreto no 70.235/72, bem
como outros atos da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a impugnação intempestiva
não instaura a fase litigiosa do procedimento, ou seja, mais de trinta dias da ciência do
lançamento, não se instaurou o litígio fiscal, o que impede o seu exame pelas autoridades
julgadoras. Nesse sentido foi emitido o Parecer CST 1519, de 16/09/1987(...).”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 16 de setembro de 2014 (e-fls. 43 a 46), o
Recorrente reitera as alegações da Impugnação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende parcialmente dos pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e atende totalmente os extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo o caso de conhecê-lo parcialmente.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SPO em 19 de
agosto de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 41), e efetuado protocolo recursal em 16 de
setembro de 2014, e-fl. 43, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Inicialmente, necessário esclarecer que o objeto do presente Processo
Administrativo se refere a tempestividade da impugnação interposta em relação à Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, em relação ao ano-calendário de 2004, portanto,
somente sobre este objeto faremos a análise.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001921/2010-69

Pois bem, o ponto principal dos presentes autos se restringe a tempestividade da
impugnação apresentada.
A DRJ/SPO, acertadamente, considerou intempestiva a impugnação.
De fato, conforme se verifica dos autos, houve a tentativa de entrega da
notificação de lançamento Imposto de Renda Pessoa Física (e-fl. 24) sem êxito.
Diante da não confirmação de entrega da notificação de lançamento por via postal,
foi feita a notificação por meio de Edital Malha Fiscal IRPF No 00006, período de afixação de 15
de dezembro de 2009 a 30 de dezembro de 2009, com data da ciência em 02 de fevereiro 2009
(e-fls. 25 a 26).
Ora, o art. 15, do Decreto no 70.235/72 estabelece que o prazo para apresentação
da impugnação é de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Por sua vez, o art. 23, § 1o. Do Decreto no 70.235/72 estabelece que:
“(...)
Art. 23.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III
- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)”
De se notar, portanto, que a notificação do Recorrente foi feita regularmente,
conforme determina o Decreto no 70.235/72. Confira-se que, considerada a ciência da notificação
em 02 de fevereiro de 2009, o Recorrente poderia apresentar impugnação até o dia 04 de março
de 2010. Tendo apresentado somente em 14 de junho de 2010, foi apresentada fora do prazo
legal de 30 dias (vide e-fl. 2).
Nem se diga que houve “incompetência” dos Correios, eis que comprovado nos
autos que foi realizada a tentativa de entrega (e-fls. 24).
Nesse sentido, peço vênia para transcrever alguns julgados deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2006
NORMAS GERAIS. CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001921/2010-69

É intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo estabelecido na
legislação que rege o processo administrativo fiscal. Nesse caso, a defesa apresentada
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito. Para efeito de
contagem do prazo de 30 dias para impugnar, considera-se feita a intimação 15
(quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado para tanto.
Recurso Voluntário Negado.(Processo no 10880.727850/2011-13. Acórdão no 2402-
005.110 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária, Sessão de 09/03/2016, Relator: Marcelo
Oliveira).
_______
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. EDITAL DE
INTIMAÇÃO.
Considera-se intimado o contribuinte quando transcorrido o prazo do edital. A
declaração de intempestividade da impugnação pelo Acórdão de primeira instância,
além de impedir a instauração da fase litigiosa do procedimento, restringe o mérito a
ser examinado no âmbito do recurso voluntário, que fica limitado à questão da
intempestividade.
CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É valida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios de
intimações previstos na legislação processual de regência. Comprova do nos autos que
a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de
tempestividade. Recurso Negado.
(Processo no. 13827.720605/2013-71. Acórdão no 2301-004.601 – 3a Câmara/1a Turma
Ordinária, Sessão de 12/04/2016, Relatora: Alice Grecchi.)”
_______
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVA DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva com arguição de tempestividade tem o condão de instaurar
o contencioso administrativo tão somente em relação à alegação de tempestividade.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Validade da intimação realizada por edital, quando sem êxito a intimação realizada
por via postal. Fundamento no art. 23, 1o., do Decreto 70.235/72.
(Processo no 10930.000327/2009-81. Acórdão no 2202-006.990 – 2a Câmara/2a Turma
Ordinária, Sessão de 09/07/2016, Relator: Juliano Fernandes Ayres).
Portanto, a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, estando correta a
decisão proferida pela DRJ/SPO e sem a instauração da fase litigiosa do procedimento, não há
como conhecer das razões de mérito do Recurso.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001921/2010-69

Deste modo, entendo que não há razão ao Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas com relação à matéria relativa a tempestividade da
impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a
seguir:
Dispositivo
Ante exposto, conheço parcialmente do Recurso, apenas com relação à matéria
relativa a tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital